Tribunal: TJMT
Processo: 1036040-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036040-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALERIA PIMENTA MARTINS - CPF: 419.849.941-15 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL EM DEMANDA RELATIVA AO PASEP. PROVA REQUERIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 95 DO CPC. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou proposta de honorários periciais e atribuiu à parte ré a responsabilidade pelo adiantamento do valor, em ação que discute correção monetária incidente sobre conta PASEP.

2.

O agravante sustentou a inaplicabilidade do CDC e a violação à tese firmada no Tema Repetitivo 1300 do STJ, requerendo a suspensão do feito e a redistribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) fixação de custeio da prova pericial à parte ré, nos moldes do art. 95 do CPC, é válida quando a prova foi requerida por ela mesma; e (ii) aplicação do Tema 1300 do STJ na distribuição do encargo probatório à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perícia contábil foi requerida pela própria parte agravante, sendo aplicável a regra geral do art. 95 do CPC, que impõe à parte requerente o adiantamento dos honorários.

5. A autora prescindiu da produção de provas e requereu julgamento antecipado.
6. A controvérsia envolve omissão na aplicação de índices de correção monetária, e não se trata de saques não reconhecidos, hipótese distinta da tratada no Tema 1300 do STJ.

7. O valor arbitrado à perícia foi fixado com base na complexidade da demanda e nos parâmetros adotados em casos semelhantes, não se evidenciando excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à parte que requer a produção de prova pericial o adiantamento dos respectivos honorários, nos termos do art. 95 do CPC. 2. O julgamento do Tema 1300 do STJ não afasta a aplicação da regra geral sobre o custeio da prova, quando não se discute saque indevido em conta do PASEP, mas sim a (in)correção dos índices aplicados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.162.222/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1300); STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.200,00 e atribuiu à instituição agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos custos da perícia.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo originário, em virtude do Tema Repetitivo n. 1300 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ademais, que, com o julgamento definitivo da referida controvérsia em 18/09/2025, restou firmado que, nos casos em que se discutem saques efetuados por meio de crédito em conta ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao titular da conta o encargo probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em razão disso, sustenta que a autora, ora agravada, deveria arcar com os custos da perícia ou, ao menos, dividir tal despesa com o réu. Por fim, afirma que os cálculos a serem realizados são de baixa complexidade e consistem em simples operações aritméticas, de modo que o valor arbitrado revela-se excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão impugnada. Sustenta que a controvérsia dos autos demanda análise da regularidade da gestão da conta PASEP ao longo de décadas e que, diante da sua hipossuficiência, da complexidade da perícia e da aptidão técnica do Banco do Brasil, é legítima a fixação do encargo à parte agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

O agravante sustenta que a relação jurídica entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que seria indevida a inversão do ônus da prova. No entanto, a Súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Não obstante, a aplicação das normas consumeristas não implica inversão automática e irrestrita do ônus da prova, especialmente quando colide com a aptidão técnica para a produção da prova.

A decisão atribuiu ao agravante o custeio da perícia destinada a examinar todos os lançamentos, em atendimento ao precedente vinculante.

De início, convém destacar que a perícia contábil foi requerida pelo próprio agravante, na fase de especificação de provas, ao passo que a autora, ora agravada, postulou o julgamento antecipado da lide, expressamente prescindindo da produção de outras provas. Assim, ao fixar os honorários periciais e atribuir ao Banco do Brasil o adiantamento da verba, o juízo de origem apenas conferiu regular prosseguimento ao processo, em conformidade com o pedido da parte interessada na produção da prova técnica, conforme regra geral do art. 95 do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, ainda, que a decisão afronta a tese firmada no Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em ações que versam sobre saques em contas do PASEP, o ônus da prova incumbe ao titular da conta nos casos de crédito em conta ou pagamento por folha (PASEP-FOPAG).

Recentemente, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE), fixando tese vinculante específica para as demandas do PASEP, estabelecendo que a distribuição do ônus da prova depende da modalidade do saque contestado.

Contudo, diferentemente do alegado pelo agravante, a demanda não trata de saques não reconhecidos, mas de suposta omissão do banco na aplicação dos índices legais de correção monetária na conta PASEP da autora, gerando redução indevida do montante creditado. Em seus cálculos acostados à inicial, a autora deduziu os valores transferidos diretamente em folha de pagamento.

Por essa razão, incabível a pretensão de transferir à parte agravada a responsabilidade pelo custeio da prova pericial requerida pelo próprio banco.

Quanto ao valor fixado, o juízo fundamentou sua decisão considerando a complexidade da perícia, a extensão da análise contábil exigida, os quesitos apresentados e os parâmetros adotados em casos análogos. Não se vislumbra qualquer exorbitância que justifique a intervenção desta instância revisora, especialmente diante da ausência de demonstração objetiva de que os cálculos seriam triviais ou desprovidos de complexidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025